Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703680-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AMANCIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 114881098)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANTONIO CARLOS AMANCIO, rejeitou a alegação de excesso de execução e homologou os valores apresentados pela parte exequente, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, por conseguinte, a expedição de RPV. Descontente, o ente político interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 32498883), argumenta que o excesso de execução decorreria de erro nos valores dos proventos indicados pela parte exequente, alegadamente incompatíveis com as fichas financeiras constantes dos autos. Esclarece que tal divergência totaliza o montante de R$ 7.474,87 (sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), o que, se observado, refletirá não apenas sobre o valor do principal, mas também sobre os honorários e sobre o ressarcimento de custas. Sublinha que a probabilidade do direito estaria evidenciada em seus argumentos, ao passo que o perigo de dano decorreria da possibilidade de ter de pagar quantia superior àquela estabelecida no título executivo. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que o excesso seja reconhecido e acolhidos os valores indicados em sua impugnação. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, por conseguinte, a expedição da requisição de pagamento. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise mais aprofundada dos documentos constantes dos autos. De início, porque a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao valor devido para efeito do cumprimento de sentença e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria em declaração de nulidade dos atos processuais eventualmente praticados, desde os cálculos da Contadoria Judicial, cuja elaboração foi determinada pela decisão recorrida, até a eventual expedição da requisição de pagamento em valores incorretos. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão suscitada e a documentação a ela relacionada, inclusive com a devida formação do contraditório nesta instância recursal, julgo prudente e necessário sobrestar o andamento do processo. De mais a mais, como o próprio julgador singular condicionou à efetivação do decisum à preclusão, não existe óbice para que o efeito suspensivo vindicado possa ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal até o julgamento do mérito deste recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. [1] Dos autos de origem. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora